Tribunal: TJSP
Processo: 2247247-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Agravo de instrumento anterior, interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido tutela de urgência que pretendia o reembolso de despesas com tratamento multidisciplinar - Decisão do relator que não conhece de agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade – Inconformismo – Alegação de que faz jus à

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Agravo de instrumento anterior, interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido tutela de urgência que pretendia o reembolso de despesas com tratamento multidisciplinar - Decisão do relator que não conhece de agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade – Inconformismo – Alegação de que faz jus à cobertura - Rejeição – Ônus do recorrente de explicitar e atacar os fundamentos da decisão recorrida que não é atendido pela simples narrativa fática – Ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida que se manifestou uma primeira vez, quando da interposição do agravo de instrumento, não conhecido por decisão monocrática do relator, e uma segunda vez, ao se interpor o presente agravo interno - Indefinição que inviabiliza a compreensão do objeto recursal e da extensão da matéria devolvida, além de prejudicar o contraditório - Ofensa manifesta ao princípio da dialeticidade – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2247247-
95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes
NATHALY
VITORIA
MORASSI
OLIVEIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e ELAINE MORASSI OLIVEIRA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é agravado SUL AMÉRICA SEGURO E SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247247-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14515/mco
2

Agravo Interno no 2247247-95.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Nathaly Vitória Morassi Oliveira
Agravada: Sul América Seguro Saúde S/A
VOTO no 14515/mco
AGRAVO INTERNO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
Agravo de instrumento anterior, interposto contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido tutela de
urgência que pretendia o reembolso de despesas com
tratamento multidisciplinar - Decisão do relator que não
conhece de agravo de instrumento por violação ao princípio da
dialeticidade Inconformismo Alegação de que faz jus à
cobertura - Rejeição Ônus do recorrente de explicitar e atacar
os fundamentos da decisão recorrida que não é atendido pela
simples narrativa fática Ausência de ataque aos fundamentos
da decisão recorrida que se manifestou uma primeira vez,
quando da interposição do agravo de instrumento, não
conhecido por decisão monocrática do relator, e uma segunda
vez, ao se interpor o presente agravo interno - Indefinição que
inviabiliza a compreensão do objeto recursal e da extensão da
matéria devolvida, além de prejudicar o contraditório - Ofensa
manifesta ao princípio da dialeticidade
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão
monocrática deste relator que não conheceu do agravo de instrumento tirado contra a
respeitável decisão de primeiro grau que havia indeferido indeferiu o pedido de tutela de
urgência, que visava obrigar a operadora de saúde a fazer o reembolso das despesas do
tratamento prescrito pelo médico da autora.
A decisão ora recorrida entendeu ter sido violado o princípio da
dialeticidade, na medida em que não atacados os fundamentos de decisão de origem, contra a
qual interposto agravo de instrumento.
Em suma, o agravante reitera os argumentos trazidos no agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247247-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14515/mco
3
instrumento, alegando que necessita realizar terapias multidisciplinares para tratamento do
autismo, conforme prescrição médica e que a ré não possui profissionais especializados e
credenciados devendo custear o tratamento particular. Pede a reforma do decisum.
Não houve retratação da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Nada obstante a r. argumentação do agravante, a decisão
monocrática recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Com efeito, os fundamentos expostos na minuta recursal do
presente agravo interno não deixam dúvida de que o agravante não compreendeu a decisão
monocrática desta relatoria, a qual traz a seguinte fundamentação:
“Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a respeitável decisão que, em ação de obrigação de fazer,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava obrigar a operadora
de saúde a fazer o reembolso das despesas do tratamento prescrito pelo
médico da autora.
Consta na minuta recursal que se impõe a reforma da
referida decisão, uma vez que a operadora não pode escolher qual doença
vai cobrir e que a tutela deve ser concedida pois ela não oferece clínica
conveniada.
Nada obstante os respeitáveis argumentos expendidos
no recurso, é forçoso observar que o recurso não observa o princípio da
dialeticidade, ao não atacar os fundamentos da decisão guerreada.
Com efeito, a decisão se fundamenta em que, apesar
da prova da contratação do plano de saúde e da prescrição médica do
tratamento a ser coberto, a autora não teria comprovado a recusa da
cobertura e nem o fato de que a operadora não dispõe de clínica
credenciada, temas sequer abordados nas razões recursais, como se viu.
Se o recurso tem por finalidade a revisão da decisão
de primeiro grau e se esta tem dois fundamentos bem delineados - ausência
de prova da recusa e ausência de prova da inexistência de clínica
credenciada - era de rigor a agravante atacar os fundamentos da decisão,
com o que estaria definindo o objeto recursal e possibilitado o
contraditório. A omissão a esse respeito impede a discussão sobre ser
adequada ou não a respeitável decisão, por violação do princípio da
dialeticidade.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC,
segundo o qual incumbe ao relator "não conhecer de recurso que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida",
NÃO SE CONHECE do recurso.”
Como se vê, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247247-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14515/mco
4
porque não atacados os fundamentos da decisão de primeiro grau.
A decisão monocrática recorrida deixou explícito o fundamento
com o qual não se conheceu do agravo de instrumento: violação ao princípio da dialeticidade.
Caberia ao recorrente, ao interpor o presente agravo interno,
apresentar novo ataque, agora aos fundamentos da decisão monocrática. Em vez disso, o
recorrente se deteve apenas a reiterar que era caso de a decisão de primeiro grau ser reformada,
aduzindo ter direito à cobertura do tratamento multidisciplinar.
Portanto, nota-se que a argumentação trazida na minuta recursal
não guarda relação alguma com os fundamentos da decisão recorrida. Reitera-se a decisão de
primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o agravante não
comprovou a recusa da parte contrária e ainda que esta não possua clínica credenciada.
Assim, o agravo de instrumento foi inadmitido ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
E a autorização para o relator não conhecer de recurso com tal
defeito vem expressa no artigo 932, III, parte final, do Código de Processo Civil.
Em nosso sistema, é ônus da parte que recorre demonstrar error in
judicando e/ou in procedendo contido na decisão recorrida, cuja revisão pretende, pois com
isso é possível delimitar o objeto recursal e a extensão da matéria devolvida ao tribunal, bem
como possibilitar o devido contraditório.
De acordo com o princípio da dialeticidade, não basta a
apresentação formal das razões de inconformismo para o juízo de admissibilidade recursal. É
necessário que as razões sejam congruentes com a decisão guerreada para assim contrariá-la em
sua integralidade.
NELSON NERY JUNIOR1 ensina que “o recurso deverá ser
dialético, isto é, ser discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame
da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o
imprescindível contraditório em sede recursal. (...) Tendo em vista que o recurso visa,
precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a
apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão
judicial.”
Daí porque o presente recurso de agravo interno não merece ser
acolhido.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos do
1 Teoria Geral dos Recursos. RT, 2014, p. 179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247247-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14515/mco
5
art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-
se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)